Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir em concurso material o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a companheira e a enteada.
2 A ameaça proferida contra as vítimas, logo após ao apedrejamento do veículo de uma delas, evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedrontá-la, ante a possibilidade de concretizá-la.
3. Em crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, pois geralmente ocorrem à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas. A credibilidade do relato vitimário é reforçada quando harmônica com outras provas apresentadas nos autos, como ocorre na espécie.
4 Pena bem dosada não merece reparos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.